Tribunal: TJDFT
Processo: 0004698-69.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. PLENÁRIO. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES PENAIS DO ACUSADO. DOCUMENTO NOVO. QUESITAÇÃO DEFEITUOSA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
Limitada a atuação do Ministério Público à mera referência aos antecedentes penais do réu, sem maior aprofundamento, não há falar em nulidade. A Folha de Antecedentes Penais do acusado perfaz peça constante do processo, de livre consulta pelos jurados, não comportando sigilo, o que permite sua discussão em plenário. Demais disso, integra a primeira parte do interrogatório.
Comprovado que o documento juntado aos autos não perfaz documento novo, nada há que corrigir.
Quesitos formulados em conformidade com a pronúncia, com o interrogatório e com as teses apresentadas pelas partes em plenário, não havendo dúvidas a serem sanadas ou irresignações a serem resolvidas.
Não fundamentada e desarrazoada a apontada contrariedade da sentença à lei expressa ou à decisão dos jurados, inviável a procedência do pedido.
A expressão “julgamento manifestamente contrário à prova” exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório.
Reprimenda fixada no patamar mínimo legal.
Apelo da Defesa não provido.